Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-97.2019.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002294-97.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (RECORRENTE), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002294-97.2019.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S/A

Recorrido(s):

PATRICIA TIEPPO ROSSI

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE BILHETES AÉREOS – CANCELAMENTO POSTERIOR DA COMPRA – DESCONTOS EFETUADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE ESTORNO EFETUADO – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DESCONTO INDEVIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ESTORNO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do cancelamento da compra dos bilhetes aéreos, mostram-se indevidos os descontos das parcelas no cartão de crédito do consumidor, de modo que, não havendo comprovação do estorno dos débitos, diante da comprovação dos descontos pelo consumidor, faz jus ao estorno dos valores descontados.

Havendo comprovação dos descontos indevidos, os quais não foram estornados mesmo após reclamação administrativa, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir os valores descontados indevidamente (R$ 3.596,72) após o cancelamento da compra, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação do serviço em razão dos descontos indevidos e persistentes, mesmo após reclamação administrativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para:

1 - CONDENAR a Reclamada a restituir à Reclamante o valor de R$ 3.596,72 (três mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data dos respectivos desembolsos.

2 - CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a incidir da data do evento danoso.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase, em consonância com o que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque realizou o estorno dos débitos, de modo que cabia ao banco emissor do cartão promover a devolução. Alegou que não praticou qualquer ato ilícito em razão do estorno, bem como a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro – o banco emissor – pelos danos causados. Alegou impossibilidade de condenação por dano material, ante a ocorrência do estorno e inexistência de dano moral diante do mero aborrecimento da vida civil.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Primeiramente, é importante registrar que o caso posto a julgamento não envolve a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, na medida em que não se discute cancelamento ou atraso de voo, mas sim falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento de compra de bilhete e posterior cobrança, conforme restou fundamentado na sentença, conforme trecho que cito:

A Reclamante afirma que em 27/09/2018 efetuou a compra de passagens aéreas da companhia Demandada, através do cartão de crédito, para o trecho Maceió/AL – Campo Grande/MS com embarque previsto para o dia 28/12/2018. Aduz que em 12/10/2018 solicitou a alteração do voo para embarque no dia 27/12/2018, com o trecho Maceió/AL – Cuiabá/MT, pagando, para tanto, a tarifa solicitada.

Assevera que posteriormente foi informada de que as passagens estavam pendentes de pagamento, tendo em vista o bloqueio das compras em seu cartão de crédito, e por tal motivo os bilhetes haviam sido cancelados. Assegura a Autora que, apesar de ter ocorrido o cancelamento, houve a cobrança nas faturas do cartão de crédito. Afirma que tentou resolver o problema administrativamente, porém, não obteve êxito. Por fim, requer a restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como, indenização pelos danos morais suportados.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto tal como fundamentado na origem, não houve comprovação do estorno dos débitos, de modo que se houve falha do banco emissor do cartão, está-se diante de responsabilidade objetiva e solidária, porquanto a parte Recorrente integra a cadeia de consumo, lhe sendo assegurada eventual ação de regresso.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não há se falar em ausência de responsabilidade. No que se refere à prova do estorno, destaco o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
no sentido de que não há comprovação e, ainda, porque o consumidor comprovou os débitos, conforme trecho que cito:

Por outro lado, a Reclamante demonstrou de forma inequívoca a realização da compra, a cobrança e o pagamento de 02 (duas) parcelas no valor de R$ 1.735,82 (um mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) cada; uma exigida na fatura com vencimento em 12/11/2018 (Id. 25275793) e a outra para o dia 12/12/2018 (Id. 25275791), respectivamente. Ainda, houve a comprovação da cobrança no valor de R$ 125,08 (cento e vinte e cinco reais e oito centavos) na fatura com vencimento para o dia 12/11/2018, totalizando, portanto, o montante de R$ 3.596,72 (três mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), pago, efetivamente comprovado nos autos.

Não há imprecisão quanto à realização de cobrança de forma indevida, uma vez que a compra e as passagens foram canceladas, devendo ser restituído o respectivo valor cobrado e pago.

Ainda, insta destacar que a atitude da Reclamada revela grave desconsideração para com a pessoa da consumidora que teve a compra cancelada e a despeito disso, não teve o estorno do valor que pagou, tendo que acionar o Poder Judiciário para tal fim.

Diante do cancelamento da compra dos bilhetes aéreos, mostram-se indevidos os descontos das parcelas no cartão de crédito do consumidor, de modo que, não havendo comprovação do estorno dos débitos, diante da comprovação dos descontos pelo consumidor, faz jus ao estorno dos valores descontados.

Havendo comprovação dos descontos indevidos, os quais não foram estornados mesmo após reclamação administrativa, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, no caso, o valor fixado deve ser mantido porque foram atendidos tais critérios.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020